Tribunal: TJDFT
Processo: 0725436-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0725436-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: ALIANCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, RONALDO LOPES DA FONSECA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Safra S/A contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial PJE n.o 0721234-27.2020.8.07.0001, em trâmite na 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília/DF, que indeferiu o pedido de reiteração automática de ordens de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD (“teimosinha”). A decisão agravada fundamentou-se na ausência de novos elementos que justificassem a medida, bem como na suspensão do feito com base no art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil. O agravante sustenta que a decisão compromete a efetividade da execução, ao impedir a utilização de ferramenta tecnológica que visa à localização de ativos financeiros dos devedores. Argumenta que a reiteração automática de ordens de bloqueio é admitida pela jurisprudência, especialmente quando transcorrido lapso superior a um ano desde a última tentativa. Requer, com fundamento no art. 1.019, I, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do CPC, a concessão de tutela recursal antecipada, para que seja determinada a realização da medida pleiteada, com reiteração pelo prazo de 30 dias. Preparo regular ao ID. 73272042. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, entendo presentes os requisitos legais para concessão da tutela recursal antecipada. A plausibilidade do direito invocado (fumus boni iuris) decorre da jurisprudência consolidada no sentido de que a reiteração de ordens de bloqueio de ativos financeiros, por meio da funcionalidade “teimosinha” do sistema SISBAJUD, é medida legítima e eficaz para a satisfação do crédito exequendo, especialmente quando transcorrido lapso temporal superior a um ano desde a última tentativa. Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PENHORA DE VALORES VIA SISBAJUD. ERRO MATERIAL NA ORDEM ANTERIOR. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DA DILIGÊNCIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu novo pedido de penhora via SISBAJUD, sob o fundamento de decurso do tempo desde as últimas diligências e ausência de demonstração de mudança na situação patrimonial do devedor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em verificar a possibilidade de nova tentativa de penhora de valores via SISBAJUD, considerando que a ordem anterior foi cumprida com erro material, bloqueando valor inferior ao efetivamente devido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O processo de execução visa à satisfação do crédito, sendo admissível a renovação de buscas de bens, desde que respeitado o princípio da razoabilidade. 4. O Superior Tribunal de Justiça admite a reiteração de diligências pelo SISBAJUD, especialmente quando a tentativa anterior foi frustrada ou realizada de forma inadequada, observando-se o princípio da razoabilidade. 5. No caso concreto, houve equívoco na ordem judicial anterior, que resultou na penhora de valor inferior ao atualizado da dívida, configurando justificativa para a renovação da diligência. 6. O transcurso de mais de um ano desde a última penhora reforça a necessidade de nova busca de ativos do devedor, em conformidade com precedentes do STJ e do TJDFT. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “A reiteração da penhora de ativos via SISBAJUD é admissível quando a tentativa anterior foi frustrada ou realizada com erro material, observando-se o princípio da razoabilidade.” Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 6o e 835. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.999.817/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 10.05.2023; TJDFT, Acórdão 1964333, 0738763-23.2024.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, DJe 13.02.2025. (Acórdão 1999342, 0726329-02.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025.) O perigo de dano (periculum in mora) também se encontra caracterizado, diante da possibilidade de dilapidação patrimonial dos devedores ou remanejamento de valores, o que pode comprometer a efetividade da execução. Ante o exposto, com fundamento no art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela recursal antecipada, para determinar que o juízo de origem proceda à reiteração automática de ordens de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD (“teimosinha”) em nome dos executados, pelo prazo de 30 (trinta) dias, até o limite do débito exequendo. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital